Tribunal: TCU
Processo: 017.862/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a transferência em dezembro de 2024 de R$ 50 milhões à UNESCO, para fins de expansão física do Museu do STF, contabilizada indevidamente como despesa corrente, com desembolsos mensais de R$ 1 milhão ao longo de seis anos

Inteiro teor:
Acórdão 6965/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Luis Eduardo Girão, visando à apuração de possíveis irregularidades relacionadas à transferência de R$ 50 milhões do Supremo Tribunal Federal (STF) à Unesco, em dezembro de 2024, para expansão física do Museu da Corte. Considerando que a representação tem por fundamento auditoria interna do STF que identificou inadequação no registro da contrapartida contábil no ativo patrimonial, referente ao pagamento vinculado ao projeto de expansão do museu; considerando que, segundo a auditoria interna, o valor foi contabilizado como despesa corrente, embora seja uma despesa de capital destinada à geração de ativo, contrariando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e a Lei 4.320/1964; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando, no entanto, em exame sumário realizado com base no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, que: a) a falha contábil possui baixo risco, pois não há potencial para comprometer objetivos institucionais do STF, e o próprio controle interno já recomendou as medidas corretivas suficientes; b) não há indícios de dano ao erário ou de gastos irregulares; e c) a situação é relevante sob o ponto de vista da conformidade contábil, mas não configura irregularidade materialmente significativa sob a perspectiva de dano ao erário; considerando, assim, que a atuação direta do TCU não se mostra necessária, pois o STF já está ciente e detém capacidade administrativa para corrigir os registros contábeis e adotar as providências internas adequadas; e considerando que, nos termos do art. 106, § 4o, I e II, da Resolução-TCU 259/2014, situações classificadas como de baixo risco, materialidade e sem necessidade de atuação direta do Tribunal não ensejam o aprofundamento das apurações de mérito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) comunicar esta decisão ao STF e ao representante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.862/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Luis Eduardo Girão (Senador da República) 1.2. Unidade: Supremo Tribunal Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há